Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-13.2023.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000184-13.2023.8.05.0060 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALEXANDRE ALVES PEREIRA Advogado(s): ANNA KAROLLINE FERREIRA BENEVIDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DELITO DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (ART. 7º, II, DA LEI 11.340/06). VÍTIMA EX-ESPOSA DO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUÍVOCAS. RELEVÂNCIA ESPECIAL DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, AS QUAIS SE HARMONIZAM COM A PROVA TESTEMUNHAL. INCONFORMADO COM A PARTILHA REALIZADA NO DIVÓRCIO, O ACUSADO PASSOU A PERSEGUIR REITERADAMENTE A VÍTIMA. COMPARECIMENTO HABITUAL À SUA RESIDÊNCIA. XINGAMENTOS E PERTURBAÇÃO DA SUA TRANQUILIDADE. APELANTE QUE ALUGOU, A TERCEIROS, O IMÓVEL DA VÍTIMA. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM 06 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO. APLICADO O SURSIS PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. DESPROVIMENTO. VALOR DE R$ 5 MIL REAIS. PROPORCIONALIDADE AO DANO MORAL SOFRIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DESPROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES. OPINATIVO DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000184-13.2023.8.05.0060 em que figura como Apelante ALEXANDRE ALVES PEREIRA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e julgá-lo DESPROVIDO, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/Ba (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (documento assinado eletronicamente) AC 15